Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. REMUNERAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO. VENCEDOR. CABIMENTO.

1. Não há como afastar o dever de ressarcir não apenas o perito nomeado pelo Juízo, mas também os valores despendidos pelas agravantes com a contratação de assistente técnico, especialmente considerando o disposto nos artigos 82, § 2o, e artigo 84 do Código de Processo Civil.

2. O título exequendo estabeleceu expressamente o termo inicial dos juros de mora, tendo a planilha de cálculos, homologada pelo juízo de origem, observado tais parâmetros e incluído em seus cálculos os valores atinentes aos juros moratórios, não havendo, assim, que se falar na fluência de novos juros desde a data da elaboração dos referidos cálculos, sob pena de duplicidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.